Tribunal: TJSP
Processo: 1003903-96.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conta corrente. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que a indevida cobrança de pacote de serviços, no valor mensal de R$ 19,70, não contratado pela autora, configura mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Inexistência de ato ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima da autora.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Conta corrente. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que a indevida cobrança de pacote de serviços, no valor mensal de R$ 19,70, não contratado pela autora, configura mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Inexistência de ato ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima da autora. Contratempo rotineiro da convivência social que não configura danos morais indenizáveis. Indenização por danos morais, rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso interposto pela autora improvido.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Lançamento a débito em conta corrente de tarifa de pacote de serviços. Falta de prova da contratação do pacote de serviços pela autora. Hipótese em que ocorreu a cobrança, mediante débito em conta corrente, de tarifa indevida, por serviço não contratado, fazendo então jus a autora à repetição simples de tais valores. Pedido inicial julgado procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos interpostos por ambas as partes improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003903-
96.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados/apelantes LUCIANE ALTAHYDE HAGE (INTERDITO(A)) e
ANA MARIA DE JESUS ALTAHYDE (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e MOURÃO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-96.2018.8.26.0001 -Voto no 37239
2
VOTO N. 37239
APELAÇÃO N. 1003903-96.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: LUCIANE ALTAHYDE
HAGE E BANCO DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Conta
corrente.
Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação de danos. Hipótese em que a indevida cobrança de
pacote de serviços, no valor mensal de R$ 19,70, não
contratado pela autora, configura mero aborrecimento
inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Inexistência de ato
ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima da
autora. Contratempo rotineiro da convivência social que não
configura danos morais indenizáveis. Indenização por danos
morais, rejeitada. Sentença de improcedência mantida.
Recurso interposto pela autora improvido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Lançamento a débito em conta
corrente de tarifa de pacote de serviços. Falta de prova da
contratação do pacote de serviços pela autora. Hipótese em
que ocorreu a cobrança, mediante débito em conta corrente, de
tarifa indevida, por serviço não contratado, fazendo então jus
a autora à repetição simples de tais valores. Pedido inicial
julgado procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos
interpostos por ambas as partes improvidos.
Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos por ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 475/476, de relatório adotado, que, em ação de obrigação
de fazer cumulada com repetição de indébito e reparação de danos, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.
Recorre o réu, sustentando, em síntese, que agiu de boa-fé ao
contratar com a autora e não se verificou excesso na cobrança da dívida, porquanto em
harmonia com o que foi pactuado pelas partes, de modo que a indenização postulada
consubstancia propósito de enriquecimento ilícito. Salienta que a autora se beneficiou das
operações impugnadas, não se justificando o pedido de devolução de valores, descabido o
pleito de repetição em dobro, porque não agiu de má-fé.
Em seu recurso, aduz a autora, em resumo, que se impunha a
inversão do ônus probatório no caso, acrescentando que sofreu dano material no valor um
mil trezentos e dezoito reais e dezenove centavos, ante a indevida cobrança de encargos de
pacotes de serviços não contratados e no período em que a sua conta ficou negativa, a
justificar a repetição em dobro. E, pelo fato de a situação vivenciada ter ultrapassado o
mero aborrecimento do cotidiano, postula a condenação do réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-96.2018.8.26.0001 -Voto no 37239
3
indenização por danos morais em cifra não inferior ao equivalente a cinquenta salários
mínimos.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 1184/1187.
Os recursos são tempestivos, preparado o do réu, isento de preparo o
da autora, tendo sido respondido apenas pelo réu.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos e repetição de indébito fundada em alegação de verificação de lançamentos
indevidos de tarifas bancárias conta aberta pela autora com a finalidade do recebimento de
seus proventos, dada sua natureza de conta salário em que é vedada a cobrança de tarifas
administrativas [mensalidade de pacote de serviços].
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade dos valores discriminados na petição inicial e condenar o réu a restituir à
autora todos os valores, pertinentes ao pacote de serviços, indevidamente lançados a débito
em sua conta corrente.
Os recursos não comportam provimento.
De pronto, a consideração de que se cuida aqui de relação jurídica de
consumo e que o caso justifica a inversão do ônus probatório, bem como que, ainda que
assim não fosse, incumbia ao banco produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito da parte ativa, de sorte que imprescindível era, ao acolhimento de
sua alegação no sentido da legitimidade da cobrança das tarifas de pacote de serviços
impugnada, a apresentação de prova relativa à regular subscrição pela autora do aludido
“Termo de Adesão a Pacote de Serviços” (fls. 431/432), de molde a que, aferida sua
legitimidade, pudesse então resultar desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que
repudia a regularidade das cobranças realizadas, ao fundamento de que foi aberta apenas
uma conta salário com a finalidade do recebimento pela autora de seus proventos,
conquanto exista prova nos autos no sentido de que se tratava, na verdade, de conta
corrente [Conta Corrente Especial Classic com limite de crédito rotativo de R$ 300,00 (fls.
303/432)].
Mas, deste encargo probatório não se desvencilhou a casa bancária,
que se omitiu na produção de prova da legitimidade da cobrança e da extensão do pacote
de serviços impugnado pela autora.
Era imprescindível a demonstração da extensão e da legitimidade
dos débitos questionados no feito, encargo do qual não cuidou o banco no feito, ao deixar
de comprovar a adesão válida da autora ao pacote de serviços por ela impugnado,
cumprindo acrescer, neste passo, que não bastava ao réu justificar documentalmente a
origem da dívida, mesmo porque a prova negativa do fato [contratação do pacote de
serviços] não poderia ser imposta a autora, sendo de rigor, então, ante a omissão do banco
no cumprimento de ônus processual a seu cargo, o acolhimento da versão dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-96.2018.8.26.0001 -Voto no 37239
4
apresentada pela parte ativa.
Neste sentido, há precedente desta Corte:
“AÇÃO CAUTELAR - CONTA CORRENTE DESTINADA A
DEPÓSITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE A OAB/SP E DEFENSORIA PÚBLICA - DÉBITOS - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM - BLOQUEIO DA CONTA - IMPOSSIBILIDADE
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI No
8.906/94. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.” (Apel. n. 0007235-52.2012.8.26.0663,
Rel. Des. Antonio Luiz Tavares de Almeida, j. 10-11-2016).
Resultou caracterizada, portanto, omissão da instituição financeira
na produção da prova que lhe incumbia, não encontrando lastro probatório seguro nestes
autos, em razão de sua inércia, a assertiva, lançada em suas razões recursais, no sentido de
que os débitos efetuados na conta corrente da autora haviam resultado do descumprimento
de obrigação validamente contraída.
Logo, à falta de prova de que tenha a autora contraído validamente a
obrigação que, segundo afirma o banco, originou a cobrança de valores atinentes a pacote
de serviços na conta corrente da correntista, tem-se por abusiva a cobrança em foco e
indisputável a obrigação de a casa bancária proceder à restituição dos valores
indevidamente cobrados, mas de forma simples, à falta de prova da má-fé da casa bancária.
Todavia, o pleito de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, em razão do indevido lançamento de tarifas mensais de
pacote de serviços em conta corrente, cuja contratação pela correntista não foi comprovada,
não se justifica.
É que não é toda e qualquer situação desconfortável, ainda que hábil
a causar desgaste emocional, suficiente à materialização dos danos morais indenizáveis,
pois os aborrecimentos inerentes ao cotidiano consubstanciam sentimentos que cumprem
ser catalogados como dissabores que todos rotineiramente temos, ao passo que, para a
caracterização do dano moral, não há se prescindir de ato ilícito que importe em séria
ofensa à esfera íntima do lesado, afastados então de sua tipificação os contratempos a que
todos os cidadãos estão sujeitos em virtude da convivência social, mas que não maculam
sua boa imagem em relação aos demais.
Ora, a preocupação ou, mesmo, a ansiedade provocada pela
necessidade de ver solucionado impasse resultante da cobrança mensal por serviço que não
havia contratado não se amolda ao restrito espectro de situações que possam atingir a honra
subjetiva do cidadão, de molde a configurar danos morais indenizáveis.
Com efeito, reputa-se que a simples cobrança indevida de tarifa de
pacote de serviço não contratado não se revela suficiente à caracterização de ato ilícito que
autorize a configuração de danos morais indenizáveis e, consequentemente, à imposição ao
réu da obrigação ressarcitória postulada nesta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-96.2018.8.26.0001 -Voto no 37239
5
Neste sentido, há precedentes desta Corte, em casos análogos:
“Apelações. Serviços bancários. Ação indenizatória. Sentença de
acolhimento parcial dos pedidos. Operações realizadas na conta bancária dos autores por
eles não reconhecidas. Instituição financeira que não prova a legitimidade das operações.
Cenário diante do qual se impõe acolher a verossímil alegação dos autores, até diante do
princípio da facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII).
Consequente responsabilidade do banco pela restituição dos valores correspondentes aos
lançamentos impugnados. Dano moral. Hipótese em que o casal autor desfruta de boa
situação econômico-financeira e nada alega a fazer denotar sofrimento íntimo considerável,
digno de proteção jurídica. Inadmissível, em face desse cenário, o reconhecimento de dano
moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. Dobra do art. 42, parágrafo único,
do CDC indevida, por não positivada má-fé do banco réu. Sentença confirmada.” (Apel. n.
1009134-15.2016.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 26-03-2018).
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Operações bancárias contestadas pelo correntista. Divergência entre a proposta e
os lançamentos efetuados em conta corrente. Ausência de impugnação específica aos fatos
narrados na inicial. Cessação dos descontos correspondentes à contratação impugnada,
após recebimento de requerimento administrativo. Vinculação do prestador de serviços aos
termos da oferta. Inexigibilidade do débito reconhecida. Devido o ressarcimento dos
valores indevidamente descontados da conta corrente do autor. Devolução que deve ser
feita de forma simples, eis que a devolução em dobro depende da prova da má-fé da
instituição financeira, circunstância que inexiste no presente caso. Embora caracterizada a
falha na prestação de serviços, não restou comprovada, pelo requerente, a violação à sua
honra objetiva, derivada da repercussão negativa que a atuação do réu gerou no seu espírito
e no seu meio social. Mero dissabor incapaz de ensejar a reparação indenizatória. Dano
moral não configurado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apel. n. 1002298-72.2016.8.26.0038, Rel. Des. Afonso Braz, j. 12-03-2018).
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, rejeito os recursos e mantenho a r. sentença, como
proferida. Majoro os honorários devidos aos advogados das partes, em virtude do trabalho
adicional realizado na etapa recursal, para R$ 2.000,00 (fls. 515/540 e 1.169/1.178),
observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)